Tribunal: TJDFT
Processo: 0720391-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DANOS MORAIS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE NÃO EVIDENCIADA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o recorrente pelo crime de estupro à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de provas da autoria delitiva suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas a materialidade e a autoria por prova oral firme e coerente, notadamente declarações da vítima - que gozam de especial relevância probatória nos crimes sexuais -, corroboradas por depoimentos de testemunhas e não infirmadas por negativa de autoria isolada e inverossímil, inviável a absolvição.
4. Não evidenciada especial situação econômica do acusado, razoável e proporcional a fixação de danos morais no valor de 1 (um) salário-mínimo vigente à época da sentença.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.